Tribunal: TJES
Processo: 5006010-94.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-05-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006010-94.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IZALMIR COSTA GOTARDO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006010-94.2021.8.08.0048

RECTE.: IZALMIR COSTA GOTARDO

RECDO.: BANCO PAN S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. DOIS TELESAQUES. DEVOLUÇÃO DO PR
I
MEIRO VALOR RECEBIDO. ANUÊNCIA EM RELAÇÃO AO SEGUNDO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1.

Tese da Recorrente:
A autora alega, em síntese, que a r. sentença negou a restituição do telesaque efetuado em 23/06/2020, sem considerar, no entanto, que é pessoa hipervulnerável e que não teve a informação clara do que estava sendo contratado. Além disso, postula majoração do valor fixado a título de danos morais.
2.
Tese do Recorrido:
Aduz em contrarrazões, em síntese, que a sentença analisou de forma adequada a situação, requerendo a sua manutenção.
3.

Sentença:
“
Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de: a)
DETERMINAR
como parâmetro o débito no valor de R$ 2.215,40 (dois mil duzentos e quinze reais e quarenta centavos), pela totalidade da transação efetivada em 23.06.2020, certo de que a compensação efetuada na fundamentação da sentença afastará o direito do banco de cobrar a respectiva monta, obrigando-o a ser abster de promover descontos em benefício previdenciário, a contar do mês de setembro de 2021, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) para cada desconto indevido, além da restituição em dobro do respectivo valor descontado. b)
CONDENAR
a parte ré a pagar a autora a importância de R$ 784,60 (setecentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos) a título de indenização por danos morais, quantia acrescida de juros mora e correção monetária a contar da citação (responsabilidade contratual), dada a compensação promovida.
”
4.
Fundamentação
:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. Concedo o benefício da assistência judiciária à recorrente, vez que demonstrado nos autos sua real necessidade, id. 7445960 e 7445967
.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
Analisando detidamente os autos, entendo que o recurso merece provimento parcial. Em relação ao contrato nº 710264477, conforme bem salientado na r. sentença, foram realizados dois telesaques. O primeiro, datado de 16/05/2016, no valor de R$ 1.786,00 (um mil, setecentos e oitenta e seis reais) integralmente devolvido pela recorrente, conforme informação prestada junto ao PROCON-ES, mais precisamente no id. 7445851. O segundo, objeto de questionamento no recurso, no valor de R$ 2.354,00 (dois mil, trezentos e cinquenta e quatro reais), datado de 23/06/2020. Neste ponto em específico, diferentemente do alegado pela recorrente, não se referia a um novo contrato, mas apenas um novo saque, sendo que por meio do áudio anexado ao id. 8587598 a atendente informa todas as nuances que permeiam o novo saque, sendo autorizado expressamente pela recorrente na modalidade cartão de crédito consignado, com depósito direto do valor junto à Caixa Econômica Federal, agência 0882, conta nº 165946-2. Como bem delimitado na r. sentença vergastada, não verifico qualquer tipo de vício de consentimento que possa acometer de nulidade o novo telesaque solicitado pela autora, lembrando que tal modalidade de contratação não é vedada pelo ordenamento jurídico (Lei nº 8.213, de 1991 e Instrução Normativa INSS/PRES 28, de 2008, alterada pela Instrução Normativa INSS 81, de 2015). Assim, neste aspecto entendo que a sentença de piso deve ser mantida. No tocante aos danos morais, por ação abusiva do recorrido são inegáveis, evidentes e ultrapassam o mero dissabor, aborrecimento, mágoa ou irritação e coloca em risco a própria subsistência da recorrente. No que tange o quantum arbitrado a título de dano moral, entendo que a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que não deve existir vinculação da reparação material com moral, conforme estabelecido na r. sentença, mas sim o reconhecimento extrapatrimonial condizente com a situação vivenciada pela recorrente inicialmente (primeiro telesaque), mais precisamente na conduta abusiva de impor um cartão de crédito consignado dando a entender que se tratava de um empréstimo consignado. Me parece, desta forma, que a indenização de R$ 3.000,00 (três mil reais), é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta do Banco, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da consumidora, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.
5. Dispositivo
: Por tais razões, CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar parcialmente a r. sentença de primeiro grau, unicamente no que tange ao dano moral, passando a mesma a dispor: Julgo parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais e condeno a empresa requerida a pagar à autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizado com juros de mora e correção monetária, a incidir da data do arbitramento, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Mantenho a sentença em seus demais termos. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.